Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-16.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-16.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMILTON FERNANDES VIEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MILTON NUNES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HERLEY LIMA COSTA FORTUNATO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA FASE RECURSAL E APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação devido à deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e o indeferimento de gratuidade de justiça postulada apenas em grau recursal.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside em definir se a concessão da assistência judiciária gratuita requerida após a interposição do recurso pode operar efeitos retroativos para afastar a deserção já configurada pela ausência de recolhimento oportuno das custas.

III. Razões de decidir:

O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC), autorizando-se o seu deferimento no presente agravo, diante da declaração de hipossuficiência do recorrente.

Contudo, a concessão da benesse possui eficácia estritamente prospectiva (
ex nunc
), não retroagindo para convalidar atos anteriores ou eximir a parte de obrigações processuais vencidas, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o preparo recursal é exigível no ato de interposição (art. 1.007 do CPC) e que a apelação foi protocolada antes do requerimento da gratuidade, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por deserção.

IV. Dispositivo:

Agravo interno conhecido e desprovido. Benefício da gratuidade de justiça deferido com efeitos ex nunc, mantendo-se a deserção do recurso de apelação.

Referências:

Legislação: Arts. 99 e 1.007 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000062-16.2021.8.05.0045
, em que figuram, como agravante,
AMILTON FERNANDES VIEIRA
, e, como agravado,
MILTON NUNES NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)